Tribunal: TJSP
Processo: 0000273-08.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000273-08.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante JOHNNY
CALDAS CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, para condenar o apelante a quatro
anos, cinco meses e dez dias de reclusão, regime inicial aberto, e onze
dias-multa, no mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. Providencie-se,
urgentemente, a audiência admonitória do apelante.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-08.2018.8.26.0144 -Voto no 35963
2
Apelação n.° 0000273-08.2018.8.26.0144 - Conchal
Apelante: Johnny Caldas Cordeiro
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.963
Apelação. Roubo com uso de faca. Materialidade e autoria
comprovadas. Réu confesso, prova segura. Condenação correta.
Pena e regime, porém, a merecer reparos. Recurso parcialmente
provido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 124 e ss.), acrescento que Johnny
Caldas Cordeiro foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, regime
inicial fechado, e treze dias-multa, no mínimo, por infração do art. 157, caput , do
Código Penal. Apelou (fls. 156 e ss.), alegando não ter usado arma branca;
respondido o recurso (fls. 172 e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 185 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 15 de março de 2018,
subtraiu certa quantia em dinheiro de Rações Souza, mediante grave ameaça
exercida pelo emprego de uma faca contra T. R. S. S., funcionária do
estabelecimento.
Os fatos, em si, não oferecem dúvida: o apelante confessou-os,
embora negando o uso da faca, cujo porte teria sido simulado. Porém, além da
segura palavra da vítima, há o fato de que, pouco depois do crime, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-08.2018.8.26.0144 -Voto no 35963
3
encontrado trazendo consigo, além de parte do dinheiro roubado, a faca utilizada
(cf. auto de apreensão, fls. 12).
Condenação correta, portanto; resta analisar a pena.
Esta merece reparo. O aumento de um terço, na base, está correto:
a ameaça de matar a vítima, mencionando que sabia onde ela morava, foi feita
depois da consumação do crime, e extrapolou o uso de ameaça necessário à
configuração do roubo.
Porém, embora parcial, a confissão espontânea tem de ser
considerada como atenuante. É que o douto Magistrado (e esta Turma julgadora,
acrescente-se) a utilizou para fundamentar a condenação.
Assim, diminui-se a pena de um sexto, ficando ela em quatro anos,
cinco meses e dez dias de reclusão e onze dias-multa, no mínimo.
O regime inicial fechado, a meu ver, deve ser revisto. É que o
fundamento do digno Magistrado, para não empregar o art. 387, § 2.°, do Código
de Processo Penal não se sustenta. Esse dispositivo nada tem que ver, com todo o
respeito, com progressão de regime: ele é expresso ao referir-se à fixação do
regime inicial de cumprimento da pena. Ora, se conhecer o comportamento do
réu preso durante o processo fosse necessário, o juiz jamais daria outro regime
que não o fechado: afinal, sempre é possível que tenha havido falta grave
durante o andamento do feito.
O que o dispositivo fez, na verdade, foi simplesmente mudar a
base de cálculo usada para a fixação do regime inicial: em vez de usar a pena
total (como ocorria antes), hoje a operação leva em conta a pena que resta a
cumprir.
Assim, e estando o apelante preso há mais de dois anos (já tendo
cumprido, portanto, cerca de metade da pena), fixo o regime inicial aberto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
condenar o apelante a quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, regime
inicial aberto, e onze dias-multa, no mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000273-08.2018.8.26.0144 -Voto no 35963
4
Providencie-se, urgentemente, a audiência admonitória do apelante.
FRANCISCO BRUNO
Relator